Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA MORENO PARO BELMONTE, IZALCI LUCAS FERREIRA, LEILA GOMES DE BARROS REGO, JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, ERIKA JUCA KOKAY, ISRAEL MATOS BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, oficie-se ao Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça informando o não conhecimento do Agravo de Instrumento ante a perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora